Tribunal: TJMT
Processo: 1035985-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035985-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO. EXCLUSÃO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado que teve petições excluídas dos autos por ausência de procuração e foi denunciado à OAB e à Corregedoria-Geral de Justiça. A decisão agravada também rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e aplicou multa de 2% por caráter protelatório. O agravante alegou suposto substabelecimento e pleiteou a revogação das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação de advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos; (ii) verificar se houve omissão ou vício na decisão que justificasse a oposição dos embargos de declaração; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, bem como a remessa de cópias à OAB e à Corregedoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação processual de advogado sem procuração viola expressamente o art. 5o, §2o, da Lei no 8.906/94 (EOAB), sendo inadmissível no processo civil, salvo exceções legais não configuradas no caso.

O agravante apresentou petições nos autos sem comprovação de mandato judicial, sendo legítima a exclusão de suas manifestações e a remessa dos autos aos órgãos competentes para apuração de eventual infração disciplinar.

Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois não indicavam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC foi corretamente aplicada diante da constatação do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

A alegação de direito a honorários advocatícios deve ser veiculada por meio de ação autônoma, não sendo cabível nos próprios autos, especialmente quando ausente o instrumento de mandato.

Precedente do STJ afasta a possibilidade de execução de honorários sucumbenciais por advogado destituído ou substabelecido sem reserva de poderes diretamente nos autos da execução principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, na Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença n. 1002685-68.2023.8.11.0003, movida em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., determinou a instauração de investigação perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a OAB, com o objetivo de apurar possível conduta de má-fé por parte do advogado, bem como em razão do caráter protelatório dos embargos opostos, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Nas razões do agravo, o recorrente impugna a determinação de comunicação aos órgãos correcionais, alegando que a mera ausência de juntada do instrumento de substabelecimento outorgado pelo advogado constituído nos autos, sem qualquer demonstração concreta de dolo ou intenção lesiva, não configura, por si só, má-fé ou conduta antijurídica apta a ensejar procedimento disciplinar.

Afirma que houve tentativa de regularizar sua atuação mediante protocolo do substabelecimento no sistema e apresentação de mensagens de WhatsApp trocadas com o patrono original da causa, Dr. Willer Marques Ribeiro, que teria solicitado sua intervenção e posteriormente revogado o mandato substabelecido.

Alega, ainda, que não foi oportunizada a oitiva do advogado outorgante, tampouco apreciado seu pedido de revogação do substabelecimento, o que teria comprometido o contraditório e a formação de um juízo justo sobre os fatos.

Sustenta que a decisão deixou de analisar elementos relevantes do caso, como a comunicação feita por Willer Marques Ribeiro ao juízo de segundo grau, em que requer a revogação do substabelecimento e a exclusão do agravante dos autos. Ressalta que tais elementos seriam essenciais para afastar a imputação de má-fé e justificar a regularização da representação processual, o que não foi considerado pelo juízo de origem.

Diz que a decisão, ao representar o advogado agravante sem a devida apuração fática e sem a escorreita análise do conjunto probatório, incorreria em vício de fundamentação, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.

No que se refere à multa por litigância de má-fé, o agravante alega que a oposição dos embargos de declaração teve por finalidade esclarecer pontos da decisão que considerava omissos ou contraditórios, sem qualquer intuito de procrastinação processual. Aduz que a rejeição dos embargos, por si só, não pode fundamentar a imposição de penalidade por má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca de dolo e deslealdade processual, o que não se verifica nos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a multa por litigância de má-fé, suspender a determinação de penhora de valores e revogar a comunicação à Corregedoria e à OAB.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 322775850).

Sem contraminuta (Id. 329581857).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Afonso Vicente de Oliveira Gomes, em causa própria, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1002685-68.2023.8.11.0003, em que figura como exequente Alessandro Silva Cassol e executada Hapvida Assistência Médica Ltda.

A decisão agravada, após verificar que o ora agravante atuou nos autos sem possuir qualquer instrumento de mandato, determinou: i) a exclusão de petições subscritas por ele, por ausência de poderes; ii) a remessa de cópias à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso e à Corregedoria-Geral de Justiça, para apuração de eventual infração disciplinar e conduta incompatível com o exercício da advocacia; iii) o indeferimento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, por ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC; iv) a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pois bem.

A análise dos autos revela que o agravante não é parte na relação processual originária, tampouco possui instrumento de mandato válido nos autos, nem mesmo substabelecimento com poderes para atuar em nome do exequente. Pelo contrário, a parte autora — ora terceiro interessado neste agravo — negou formalmente ter outorgado poderes ao agravante, e afirmou expressamente que o advogado regularmente constituído não concedeu substabelecimento ao ora recorrente.

Consoante consta na própria decisão de origem:

“Os atos do profissional contrariam as disposições contidas no § 2o, do art. 5o da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994, que prescreve que: ‘Art. 5o: O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato: § 2o A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.’

Evidencia-se, pois, que o subscritor das peças processuais supra mencionadas carece de poderes de representação em nome da parte autora, não sendo admitido postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual.

In casu, flagrante a má-fé do causídico, vez que sequer patrocina a defesa do exequente, conforme se vê pelo teor da referida certidão.”

Além disso, ao opor embargos de declaração contra a decisão que reconheceu sua atuação ilegítima, o agravante não indicou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção. A decisão agravada rejeitou os embargos de forma fundamentada, afirmando:

“Verificado que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.”

Portanto, correta a aplicação da penalidade prevista em lei, uma vez que os embargos se mostraram manifestamente protelatórios, utilizados como instrumento de inconformismo e sem função integrativa.

No tocante à argumentação desenvolvida no agravo, o agravante não consegue afastar os fundamentos da decisão impugnada. Limita-se a alegar que teria agido de boa-fé e que haveria “substabelecimento implícito”, tese que carece de respaldo legal. O alegado envio de mensagens por WhatsApp com o advogado originalmente constituído não suprime a exigência legal de instrumento de mandato formal, devidamente protocolizado nos autos. A revogação posterior do substabelecimento, mencionada nos autos, apenas reforça a ausência de legitimidade na atuação do agravante.

No que se refere ao pedido de suspensão da ordem de penhora
on-line
, cumpre reconhecer que tal pleito perdeu o objeto, uma vez que, conforme informado na manifestação do terceiro interessado, os valores bloqueados foram levantados pela parte exequente regularmente representada, sem qualquer impugnação válida nos autos.

Além disso, conforme salientado pelo terceiro interessado, eventual pretensão do agravante quanto a honorários advocatícios decorrentes da atuação supostamente pactuada com o procurador originário deveria ser objeto de ação autônoma, jamais podendo ser veiculada nos próprios autos do cumprimento de sentença, por advogado que sequer detinha poderes nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é vedado ao advogado, cujo mandato foi revogado ou substabelecido sem reserva de poderes, executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da execução relacionados ao objeto principal da demanda. Nesses casos, os honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado devem ser pleiteados por meio de ação autônoma. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.172.803/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Diante da inexistência de poderes processuais regulares, da ausência de qualquer fundamento jurídico idôneo para a atuação do agravante nos autos, da regularidade da decisão agravada, da correta aplicação da multa por embargos protelatórios e da inexistência de prejuízo ou violação ao contraditório ou ampla defesa, não há qualquer reparo a ser feito na decisão atacada.

Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco demonstração de ofensa a princípios processuais ou constitucionais. Ao contrário, o que se constata é a adoção de medida proporcional e legal pelo juízo de origem, com vistas a resguardar a higidez do processo e o respeito à atuação dos advogados devidamente habilitados nos autos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026